Tribunal: TJSP
Processo: 1007739-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Não obstante tenham formulado pedido para purgação da mora, os autores da ação jamais depositaram valor algum para forrar-se dos seus efeitos - Mora que perdura há mais de 2 anos – Inexistência de demonstração da boa-fé dos autores da ação, no intuito de purgar a mora – Improcedência da ação mantida – Recurso

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Não obstante tenham formulado pedido para purgação da mora, os autores da ação jamais depositaram valor algum para forrar-se dos seus efeitos - Mora que perdura há mais de 2 anos – Inexistência de demonstração da boa-fé dos autores da ação, no intuito de purgar a mora – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007739-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADRIANO
LUIZ LOPES e GLAUCE PASSERI, é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007739-37.2019.8.26.0100 -Voto no 14.119
2
VOTO No
Apelação no 1007739-37.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 26a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Apelante: Adriano Luiz Lopes e Glauce Passeri
Apelada: Banco Bradesco - S/A
AÇÃO
ANULATÓRIA

FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Não obstante tenham formulado pedido
para purgação da mora, os autores da ação jamais
depositaram valor algum para forrar-se dos seus
efeitos - Mora que perdura há mais de 2 anos

Inexistência de demonstração da boa-fé dos autores da
ação, no intuito de purgar a mora Improcedência da
ação mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação proposta para anulação da consolidação
da propriedade e sustação de leilão extrajudicial, processada com a concessão
de tutela antecipada para suspender os efeitos da consolidação da propriedade
do imóvel da Rua Cajaíba no 15, ap. 801, Perdizes, São Paulo - Capital, objeto da
matrícula 75.700, do 2o Oficial de Registro de Imóveis da Capital; bem como para
suspender, provisoriamente, o praceamento do bem, determinando ao réu e ao
leiloeiro que cancelassem os leilões designados para 5.2.2019 e 12.2.2019, sob
pena de multa cominatória e, de outra parte, determinando aos autores que
trouxessem aos autos extratos atualizados do FGTS e que fizessem cumprir a
sentença proferida pela Justiça Federal, em ação que ajuizaram contra a CEF,
levantando os recursos de FGTS, e purgando a mora preferencialmente
diretamente junto ao credor; ou, se não fosse viável, fazendo o depósito judicial
integral do saldo devedor em aberto, abrangendo todas as parcelas vencidas,
atualizadas e com os respectivos encargos, 15 dias, sob pena de revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007739-37.2019.8.26.0100 -Voto no 14.119
3
tutela.
A sentença proferida julgou improcedente a ação,
revogando a tutela antecipada e condenou os autores ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Recorrem os autores para inverter este resultado e
sustentam que “... a Apelada não respeitou tutela antecipada transmitindo a CEF
informação de que a propriedade do imóvel estava consolidada, sendo que a
consolidação se encontrava suspensa por determinação judicial, cerceando assim
o direito dos Apelantes de usar o saldo do FGTS de ambos como parte do
pagamento da mora conforme permitido por lei (pagamento de parte do valor
principal, sendo que os juros, multas correções serão pagos com recursos
próprios)...”, “... Os Apelantes estão em mora com a Apelada desde o mês de
maio de 2018, evidente que a dívida ultrapassa o saldo do FGTS de ambos
Apelados, que em nenhum momento informaram que quitarão a dívida somente
com o saldo do FGTS, mas pretendem fazer valer seu direito de usar o que for
permitido por lei para compor o montante devido...”, “... conseguiram por sentença
o direito de usarem suas parcelas do FGTS para purgar a mora, porém não
conseguem fazê-lo, como já dito, a Apelada não ter respeitado decisão
judicial....”, “... Em nenhum momento a Apelada disponibilizou valores que os ora
Apelantes estão em mora, e por este motivo não conseguiram fazer qualquer
depósito nos autos...”, “... Pretendem agora depositar nos autos as parcelas que
forem vencendo no curso do processo, além de tudo que devem desde maio de
2018 até o corrente mês, utilizando-se do que for permitido do FGTS de ambos,
sendo que o que ultrapassar tal montante será quitado com recursos próprios...”.
Pedem o recebimento do recurso no duplo efeito,
restabelecendo-se a tutela antecipa para que possam purgar a mora depositando
nos autos o valor devido e as parcelas que forem vencendo no curso do processo
e, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja anulada definitivamente a
consolidação da propriedade do imóvel, com a comprovação de pagamento da
dívida, além de ser anulada a condenação nas custas e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007739-37.2019.8.26.0100 -Voto no 14.119
4
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.
Insurgem-se os apelantes contra a sentença que julgou
improcedente a ação que ajuizaram para ver anulada a consolidação da
propriedade e sustado o leilão do imóvel.
A sentença impugnada afirmou a ausência de controvérsia
acerca da existência da mora, reconheceu a regularidade formal do procedimento
adotado pela instituição financeira para a consolidação da propriedade e, no que
aqui interessa, afirmou que o saldo do FGTS dos autores, ora apelantes, por
meio do qual afirmavam que pretendiam purgar a mora, era insuficiente para a
cobertura do débito em aberto, sendo que eles, de outra parte, jamais realizaram
qualquer depósito nos autos.
E, de fato, os apelantes são devedores confessos, e não se
vislumbra ilegalidade no procedimento iniciado pela instituição financeira para a
retomada do bem alienado fiduciariamente.
Quanto ao mais, os apelantes afirmavam na inicial que que
pretendiam purgar mora com o valor disponível do FGTS de ambos, segundo
autorização obtida em sentença proferida em ação que ajuizaram contra a Caixa
Econômica Federal, perante a Justiça Federal.
Reconhecem agora, que hoje o valor não seria suficiente
para purgar mora, mas sustentam que isso se deve ao fato de que a instituição
financeira teria deixado de informar o valor do débito quanto instada a fazê-lo.
Contudo, a análise dos autos evidencia que os apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007739-37.2019.8.26.0100 -Voto no 14.119
5
não lograram comprovar sequer que o valor era suficiente para purgar mora
quando ajuizaram a ação.
Isto porque afirmam que a inadimplência teve início em
maio/2018 e, que a última atualização do débito apontava o total de R$24.347,81
(incluindo as parcelas até novembro de 2018, conforme documento que
acompanhou a contestação - fls. 244), mas a ação foi ajuizada em fevereiro de
2019, quando mais parcelas já estavam vencidas, no valor aproximado de
R$3.000,00 cada, sem encargos (fls. 89).
Além disto, o credor apontou na contestação despesas com
o procedimento de consolidação da propriedade em torno de R$17.000,00, e este
valor não foi impugnado pelos apelantes (fls. 179).
E ainda que se considerasse possível aos autores, que
firmaram o instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel,
venda e compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças com
a instituição financeira, em agosto de 2017, a purgação da mora até a data da
realização dos leilões extrajudiciais, como afirmam, é certo que ela contemplaria
todos os valores citados, nos moldes do art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97.
Contudo, os extratos juntados aos autos pelos próprios
apelantes revelam que o saldo disponível em suas contas do FGTS, somados, se
aproximava de R$29.000,00, em fevereiro de 2019 (fls. 260/263), o que, não há
dúvida, não era suficiente para a purgação da mora, nem mesmo naquele
momento.
É certo que agora, neste recurso, os apelantes afirmam que
o valor do FGTS seria utilizado apenas para pagamento de parte do débito, e que
complementariam com recursos próprios o saldo devedor.
Mas o fato é que inovam ao assim afirmar.
Com efeito, os apelantes afirmavam a princípio que
pretendiam purgar mora com o valor disponível em contas do FGTS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007739-37.2019.8.26.0100 -Voto no 14.119
6
E, ainda que assim não fosse, o que se constata é que os
apelantes jamais demonstraram a real intenção de purgar a mora, tanto assim
que não apontaram o valor total das parcelas inadimplidas até a data do
ajuizamento da ação, ainda que sem os acréscimos devidos, e nunca realizaram
qualquer depósito nos autos, vindo a afirmar, somente após o julgamento de
improcedência da ação, que desejam depositar nos autos todo o valor vencido,
bem como as parcelas que forem se vencendo no curso da ação.
Como se disse, mesmo que fosse possível a pleiteada
purgação da mora, os apelantes tinham que demonstrar, em algum momento,
interesse real em purgá-la, mas disto não se desincumbiram e a inadimplência
atual, é preciso que se diga, é de mais de 2 anos.
Na verdade, o que se vê é que a apelação tem intuito
meramente protelatório, pois não demonstram os recorrentes interesse algum em
quitar a dívida contraída.
Em face do exposto, meu voto nega provimento ao recurso
e eleva a verba honorária arbitrada para 12% do valor da causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente